Tribunal: TJSP
Processo: 2011664-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Ministério de Estado da Saúde – Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – Coronavírus – Quarentena – Loja de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal – Decreto Municipal – Restrição de funcionamento – Afastamento – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Duvidosa a existência do direito, não há suficiente relevância no fundamento para a tutela de urgência,

Ementa:
PROCESSO
Ministério de Estado da Saúde – Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – Coronavírus – Quarentena – Loja de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal – Decreto Municipal – Restrição de funcionamento – Afastamento – Tutela de urgência – Impossibilidade:

– Duvidosa a existência do direito, não há suficiente relevância no fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja perigo de dano.